Tribunal: TJPA
Processo: 0001142-72.2019.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001142-72.2019.8.14.0110

APELANTE: KELIANE DE ALMEIDA MIRANDA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11. 43/2006 E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ART. 12, DA LEI 10.826/03.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.

EXCLUSÃO DE 01 (UM MÊS) DA PENA AO FINAL COMINADA PARA O CRIME DE PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO.
PROVIMENTO
.
AS

PENAS DA APELANTE FORAM COMINADAS NO MÍNIMO LEGAL, TANTO PARA O CRIME DE TRÁFICO QUANTO PARA O DE PORTE IRREGULAR DE ARMA, NÃO HAVENDO AUMENTO DESSE
QUANTUM
NAS DEMAIS FASES DA DOSIMETRIA. PORÉM, O SENTENCIANTE, AO PROMOVER A SOMA DAS PENAS EM RAZÃO DO CONCURSO MATERIAL, EQUIVOCADAMENTE ACRESCEU EM 01 (UM MÊS) A PENA DO CRIME DO ART. 12, DA LEI 10.826/03 – PORTE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, DEVENDO SER DADO PROVIMENTO AO RECURSO PARA SUA EXCLUSÃO.

APELANTE QUE PREENCHE, CUMULATIVAMENTE, OS REQUISITOS DO § 4º DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06, NÃO TENDO O MAGISTRADO O APLICADO, APESAR DE RECONHECER QUE ELA FAZ JUS AO BENEFÍCIO.

RECONHECIMENTO E PLICAÇÃO,
EX OFFICIO
, DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3, PASSANDO A PENA DA APELANTE, AO FINAL, A SER DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS MULTA PELO CRIME DE TRÁFICO, DEIXANDO AO ENCARGO DO JUÍZO DA EXECUÇÃO SUA SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.

PENA QUE PASSA, AO FINAL, A SER DE 01 ANO E 08 MESES DE RECLUSÃO E 166 DIAS MULTA PELO CRIME DE TRÁFICO E DE 01 ANO DE DETENÇÃO PELO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA,
21
de agosto de

2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto em favor de
KEILIANE DE ALMEIDA MIRANDA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c art. 12, da Lei 10.826/03.

Relatou a Denúncia, ID 13994250, que no dia 07 de fevereiro de 2019, foi a ora apelante presa em flagrante em razão da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, na modalidade ter em depósito, bem como por possuir arma de fogo, em conformidade com a legislação de regência, fatos ocorridos no Município de Goianésia do Pará.

Conforme os autos, uma guarnição da polícia militar foi acionada para atender relato acerca de uma tentativa de homicídio, fato ocorrido na Rua Bragança, Bairro São Judas Tadeu, naquela cidade, e ao chegar ao local foram informados de que a vítima fora socorrida e conduzida ao hospital, para lá se deslocando a viatura, tendo a vítima dado a descrição daqueles que praticaram o atentado contra si, sendo os policiais posteriormente informados de que pessoas com a descrição fornecida se encontravam na residência da ora apelante.

Ao chegarem na residência informada foram autorizados a realizar buscas no imóvel, sendo encontradas 05 petecas de maconha e duas pedras de oxi no quintal, além de uma arma de fogo tipo revólver e do documento de Luan Patrick Santos de Souza, um dos envolvidos no atentado contra a vítima Idielson Silva de Jesus, sendo a ora apelante conduzida à delegacia para os devidos procedimentos.

O Ministério Público apresentou a competente denúncia para processamento e condenação da ora apelante nas práticas delitivas do art. 33, da Lei 11.343/06 c/c art. 12, da Lei 10.826/03.

Em ID 13994257, fls. 12/13, resposta preliminar.

Em ID 13994257, fls. 14, recebida a denúncia.

Em ID 13994264, revogada a prisão preventiva.

Em ID 13994267, Laudo Toxicológico nº 2020.03.000959-QUI, confirmando se tratar das substâncias popularmente conhecidas como maconha e cocaína aquelas apreendidas em poder da ora apelante.

Em ID 13994268 e fls. 01/04, do documento de ID 13994269, memoriais.

Em ID 13994269, fls. 07/08, alegações finais defensivas.

Mídia da audiência em ID 13994271/79.

Na sentença, documento de ID 13994280, reconheceu o magistrado singular a procedência da denúncia e

condenou a ora apelante em seus exatos termos, restando sua pena cominada, na primeira fase da dosimetria, no mínimo legal para ambos os crimes pelos quais fora denunciada, tendo o magistrado aplicado a regra do art. 69 do CP – concurso material, resultando a pena em 05 anos de reclusão e 01 ano e 01 mês de detenção, a ser cumprido em regime inicial fechado para o crime de tráfico e semiaberto para o crime de posse irregular de arma de fogo.

Em ID 13994290, em suas razões recursais, pleiteia a apelante pela reforma da dosimetria, pois, afirma, houve equívoco do magistrado ao promover a soma das penas, nos termos do art. 69 do CP, na medida em que somou ao quantum da pena mais 01 mês de detenção, alcançando patamar mais elevado do que o efetivamente cominado.

Em contrarrazões, ID 13994293, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Nesta instância superior, parecer em ID 14864652, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento do recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade, e que seja dado provimento ao apelo, para que seja revista a pena cominada.

É o relatório, estando o feito apto a julgamento perante a sessão de plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
KEILIANE DE ALMEIDA MIRANDA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Goianésia, que a condenou em razão da prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, c/c art. 12, da Lei 10.826/03.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Pretende a defesa que se reveja a dosimetria da pena aplicada para que seja reduzido o
quantum
alcançado ao final, pois teria o magistrado,
ao promover a soma das penas, nos termos do art. 69 do CP, alcançou 01 mês a mais de detenção, patamar mais elevado do que o efetivamente cominado.

Para uma melhor análise do pleito, tenho como necessário trazer à colação excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria, vejamos:

“...
No caso concreto, a ré é primária conforme consta da certidão de antecedentes criminais de fl. 155 e, somando-se a isso, verifica-se que fora pequena a quantidade de droga apreendida.

Portanto, no caso dos autos não há quaisquer elementos que afaste a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, tendo em vista que pelo acervo probatório é possível concluir que a ré não é habitual na prática delitiva, tampouco faz da traficância o meio de vida.

(
...)

O ilícito de posse ou manutenção de guarda de arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar é crime permanente e de perigo abstrato tipificado no art. 12 da Lei n. 10.826/03, pelo que, para a sua configuração, não se exige que o artefato bélico tenha potencialidade lesiva.

(...)

A materialidade do crime salta da apreensão da arma de fogo periciada à p. 15 do Inquérito Policial, artefato bélico que restou localizado na residência da ré, conforme prova testemunhal e confissão em juízo e, a acusada nos limites da sua propriedade, salta a prova da autoria criminosa, pelo que, ainda que a “resolver” seja de fabricação artesanal, é de ser considerado como praticado crime alhures tipificado.

(...)

Fundamentada a prestação jurisdicional, passo à dosimetria das penas.

a) Das penas privativas de liberdade.

Na primeira fase, não há circunstâncias judiciais desabonadoras, assim como na segunda inexistem agravantes ou atenuantes genéricas e, na terceira, estão ausentes as causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição.

Portanto, fixo individualmente as penas definitivas em 05 anos de reclusão (art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06) e 01 anos de detenção (art. 12 da Lei n. 10.826/03), respectivamente.

a.1) Das penas de multa.

Na primeira fase, atento às circunstâncias judiciais analisadas no item “a”, fixo as penas-base em 500 e 10 dias-multa e, na segunda etapa, diante da parca condição da acusada, atribuo o peso individual de 1/30 do salário-mínimo, vigente a época.

(...)

Do concurso material.

Levando em consideração que a acusada, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes diversos, aplico a regra do cumulo material (art. 69 do CP) e somo as penas em 05 anos de reclusão e 01 ano e 01 mês de detenção.

b.1) Do regime prisional.

Não se diferencia as penas de reclusão e detenção quando do concurso material de crimes, entretanto, para fins de fixação do regime de cumprimento de pena, em sendo ele diverso do aberto ou semiaberto, a escolha é feita em isolado.

É que, a teor do art. 33, ‘caput’, do Código Penal, "a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado".

(...)

Por força da regra objetiva e vinculante disposta no art. 2.º, § 1.º, da Lei n. 8.072/90, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento da pena referente ao crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06.

Quanto ao outro crime, forte no que prevê o art. 33, § 2.º, alínea “b” do CPC e levando em consideração a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras (item “a”), fixo o regime inicialmente semiaberto para resgate da pena.

b.2) Da detração.

Deixo de aplicar o disposto no art. 387, § 1.º, do CPP por não dispor de dados concretos acerca da conduta carcerária da acusada durante o cumprimento da prisão preventiva, competindo ao Juízo da Execução proceder à análise.

b.3) Dos benefícios.

Diante do ‘quantum’ de pena aplicado e da incidência da regra atinente ao cúmulo material, na forma dos arts. 44 e 77 do CP, não há que se falar em suspensão condicional da pena ou substituição por restritiva de direitos.

6 – Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia de pp. 02-5 para exercer o ‘jus puniendi’ e CONDENAR a acusada KELIANE DE ALMEIDA MIRANDA ao cumprimento da pena unificada de 05 (cinco) anos de reclusão, 01 (um) mês e 01 (um) dia de detenção nos regimes inicialmente fechado e semiaberto, respectivamente, ante a prática dos crimes previstos no art. 33, ‘caput’, da Lei n. 11.343/06, 12 da Lei n. 10.826/03 e 147 do Código Penal.”

Observa-se, do excerto ao norte colacionado, que o magistrado não considerou desfavorável à apelante nenhuma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo cominado a pena base para o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 no mínimo legal de 05 anos de reclusão, assim como cominou a pena base para o crime de posse de arma de fogo, art. 12 da Lei 10.826/03, igualmente no mínimo legal. Porém, ao aplicar a regra do art. 69 do CPB, aumentou o
quantum
da pena em um mês de detenção, o que poderia ter sido corrigido pelo próprio sentenciante caso a defesa apresentasse o competente Embargos de Declaração, pois se trata de mero erro material.

O art. 69 do CP, está assim redigido:

Concurso material

Art. 69.
Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pra­tica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

§ 1
o
Na hipótese deste artigo, quando ao agente tiver sido aplicada pena privativa de liberdade, não suspensa, por um dos crimes, para os demais será incabível a substituição de que trata o art. 44 deste Código.

§ 2
o
Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessiva­mente as demais.

Portanto, a pena final e definitiva da apelante deveria ser 05 anos de reclusão e 01 ano de detenção, havendo que ser dado provimento ao apelo.

Contudo, tenho por rever, de ofício, a dosimetria concernente ao crime de tráfico, especificamente na terceira fase, pois observo que apesar de o sentenciante reconhecer que a apelante faz jus ao benefício do § 4º do artigo 33 da Lei antidrogas, não o aplicou.

Assim, entendo que, na terceira fase da dosimetria, faz a ora apelante jus ao benefício do privilégio do § 4º, do art. 33 da Lei 11.343/06, pois preenche, cumulativamente, os requisitos legais, como bem reconheceu o sentenciante, e, p
ara uma melhor análise do pleito, tenho como conveniente trazer à colação o respectivo dispositivo, vejamos:

§ 4º Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
vedada a conversão em penas restritivas de direitos
,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
(Vide Resolução nº 5, de 2012)

Observa-se que na redação do dispositivo o legislador é objetivo ao afirmar que, para o agente fazer
jus
ao privilégio, deve este ser primário e possuir bons antecedentes, não fazendo menção nem mesmo à existência de investigação em desfavor do agente e a apelante não ostentava, à data da sentença, qualquer outra ação penal em seu desfavor, como se comprova da Certidão de antecedentes penais juntada aos autos.

Assim, há que se promover a redução da pena com efetiva aplicação do benefício, razão pela qual aplico ao caso a redutora em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), tendo em vista não haver nos autos

qualquer elemento apto a o afastar, pois se denota da certidão de antecedentes criminais que não é a apelante dedicada à prática de crimes, passando sua pena a ser de 01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial aberto, deixando a cargo do Juízo da Execução sua substituição pelas penas restritivas de direitos que entender serem mais convenientes ao caso, nos termos do art. 44, do CPB.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO
e, de ofício, aplico em favor da apelante a redutora do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, passando sua pena a ser de
01 ano e 08 meses de reclusão e 166 dias-multa
para o crime de tráfico e de 01 ano de detenção para o crime do art. 12, da Lei 10.826/03 – posse irregular de arma de fogo, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, 21 de agosto

de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 29/08/2023